Tribunal: TJMT
Processo: 1000387-63.2023.8.11.9005
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-05
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000387-63.2023.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assistência à Saúde]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE NOVA MUTUM - CNPJ: 24.772.162/0001-06 (AGRAVANTE), ANA CAROLINA PEREIRA ALVARENGA - CPF: 054.518.621-84 (AGRAVADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GRASSO (TERCEIRO INTERESSADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 1000387-63.2023.8.11.9005.

Agravante:
MUNICIPIO DE NOVA MUTUM.

Agravado:
ANA CAROLINA PEREIRA ALVARENGA.

Relator: Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

DECISÃO QUE DETERMINOU O CUSTEIO DE MEDICAMENTO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS PARA CUSTEIO PARA ATENDIMENTO A SAÚDE PÚBLICA – ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA – LIMITAÇÃO DO CUSTO AO VALOR DE ALÇADA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

É de responsabilidade do Município o fornecimento do medicamento pleiteado por portador de enfermidade e hipossuficiente, eis que se trata de obrigação solidária dos Entes Federativos, vinculados ao Sistema Único de Saúde (SUS).

R E L A T Ó R I O

Vistos, etc.,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento tirado contra decisão que determinou o fornecimento do medicamento Ocrelizumab 300mg EV, em favor do agravado.

Nas razões recursais, a parte agravante invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos tendentes à reforma do decisum fustigado, postulando a reforma do
decisum
fustigado, com a condenação única e exclusiva do Estado de Mato Grosso.

Deferido parcialmente o efeito ativo recursal postulado, a parte agravada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento recursal.

O Ilustre Representante Ministerial que oficia perante este Colegiado Recursal, em seu judicioso Parecer, manifestou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
.

Consoante relato anterior trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento tirado contra decisão que determinou o fornecimento do medicamento Ocrelizumab 300mg EV, em favor do agravado.

Com efeito, a meu sentir, como assinalado por ocasião do indeferimento do pedido de concessão de efeito ativo recursal, eis que, em relação à ausência de responsabilidade em face da ausência de política pública municipal para o custeio de medicamento de alto custo, entendo que tais argumentos não podem ser acolhidas, neste limiar recursal, tendo em vista a solidariedade entre os Entes Federados para atendimento à Saúde Pública, como bem define o art. 196 da Constituição Federal.

A jurisprudência caseira já é antiga e nesse sentido, senão vejamos:

EMENTA; AGRAVO DE INSTRUMENTO. FAZENDA PÚBLICA. SAÚDE PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. SOLIDARIEDADE DOS ENTES PÚBLICOS. LIMINAR RATIFICADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O fornecimento gratuito de medicamentos e demais serviços de saúde constitui responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, derivada dos artigos 6.º, 23, II, 30, VII e 196 da Constituição Federal c/c o art. 241 da Constituição Estadual, independente da previsão do medicamento pleiteado estar ou não, nas listas do SUS, ou especificamente na lista correspondente ao ente demandado.

2. A credibilidade da prescrição efetuada pelo médico que presta atendimento à paciente, aliada à prova documental carreada aos autos, é suficiente para autorizar a pretensão postulada.

3. Recurso conhecido e provido.

(N.U 1000327-32.2019.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 25/09/2020, Publicado no DJE 01/10/2020)

Todavia, visualiza-se que o debate judicial envolve o fornecimento de medicamento, sem, no entanto, definição do seu custo, fato econômico que implica na delimitação da competência jurisdicional do Juízo Especial Fazendário, pena de extrapolação ao valor de alçada jurisdicional do Juízo Prolator do decisum fustigado.

CONCLUSÃO.

Posto isto, conheço do recurso interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para limitar o custo do fornecimento do medicamento tratado na r. decisão objurgada, ao valor de alçada do Juizado Especial da Fazenda Pública, quanto ao mais, a decisão fustigada em sua integralidade.

Sem custas e honorários.

Observadas as formalidades legais, dê-se baixa e arquive-se.

Tomem-se as demais providências de estilo.

Intime-se.

Cumpra-se.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito-Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2023